Tribunal: STF
Processo: ARE 1477620
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário com Agravo interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.



    Na origem, SAMIR DAHAS NOGUEIRA foi condenado, nos autos da Ação Civil Pública ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE GOIÁS, a restituir valores recebidos de forma indevida no exercício da função de vereador da Câmara Municipal de Itumbiara/GO, referentes à ajuda de custo para a abertura e o fechamento das sessões legislativas ordinárias e extraordinárias de 2001 a 2004. 



    A condenação transitou em julgado, e o MP apresentou pedido de cumprimento de sentença, consubstanciado em título executivo judicial no importe atualizado de R$ 180.399,31 (cento e oitenta mil, trezentos e noventa e nove reais e trinte e um centavos).



    Intimado para efetuar o pagamento, o executado apresentou impugnação alegando excesso de execução e argumentando sobre a aplicabilidade da Lei de Recuperação Fiscal (REFIS), que concede desconto de quase cem por cento dos juros e correção monetária. Com a dedução dos descontos da mencionada lei, o executado considerou que o débito era de R$ 41.895,84 (quarenta e um mil oitocentos e noventa e cinco reais e oitenta e quatro centavos) e efetuou o depósito judicial de tal importância. 



    O Juízo de primeiro grau extinguiu o cumprimento de sentença, ao fundamento de que o Município de Itumbiara concordou que o executado tem direito aos descontos concedidos pela Lei Complementar de Itumbiara 157/2013, que dispõe sobre o programa de recuperação fiscal. Consignou que o Município, após ouvir a Procuradoria e a Receita Tributária, apresentou planilha do débito remanescente, que foi devidamente quitado por SAMIR (fl. 4, Doc. 17).



    Em face dessa decisão, o MINISTÉRIO PÚBLICO DE GOIÁS interpôs Recurso de Apelação, cujo provimento foi negado pelo Tribunal de origem em acórdão assim ementado (fl. 1, Doc. 17):



    “EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA.



    1. ADESÃO AO REFIS. Conforme restou consignado nas razões do agravo relativo aos referidos autos, admite-se o REFIS para o pagamento de dívidas decorrentes de condenação em ação de improbidade, sendo que a via adequada é a administrativa, tendo o apelado atendido os requisitos legais.



    2. PODER JUDICIÁRIO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEBATE ACERCA DA CONSTITUCIONALIDADE DE LEI DE REFIS, APÓS O ADIMPLEMENTO. DESCABIMENTO DA DISCUSSÃO.



    Não compete ao Poder Judiciário imiscuir em demais pontos, em especial, em sede de cumprimento de sentença, após o adimplemento, discutir a constitucionalidade da Lei, posto que houve uma adesão administrativa e a comprovação do pagamento, não restando alternativa senão a extinção do cumprimento de sentença. Eventual irresignação não se comporta no presente feito.



    Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.”



    Opostos Embargos de Declaração pelo MPGO (Doc. 19), foram desprovidos (fl. 3, Doc. 23).



    No Recurso Extraordinário (Doc. 25), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal (Doc. 25), o Ministério Público Estadual aponta violação aos aos arts. 22, I; 37, §§ 4º e 5º; 150, §6º; e 165, § 6º, da CF/1988 (Doc. 25, fl. 10).



    Para anto, inicia dizendo que “interpôs apelação, requerendo, dentre outros, o reconhecimento incidental da inconstitucionalidade do art. 1º, inciso VI, da LCM nº 157/2013, no ponto em que dispõe que ‘outros débitos com o município, mesmo que não tenha natureza tributária’ seriam alcançados pelo REFIS” (fl. 17, Doc. 25).



    Aduz que, ao julgar o recurso, “a Corte estadual obtemperou que houve pleito administrativo de inserção no REFIS junto ao Município de Itumbiara/GO, e que o recorrido demonstrou ter cumprido os requisitos previstos na legislação. Além disso, argumentando a presunção de constitucionalidade da Lei Complementar nº 157/2013, sustentou que a via eleita não seria adequada para arguição de inconstitucionalidade, e que a situação jurídica estaria consolidada” (fl. 17, Doc. 25).



    Sustenta que, ao assim decidir, “o decisório equivocou-se a respeito da natureza do débito cujo pagamento foi imposto ao recorrido, oriundo de condenação ao ressarcimento do erário, em sede de ação civil pública, o qual, justamente por isso, não se confunde com débito de origem tributária, tampouco permite a incidência do Programa de Recuperação Fiscal (REFIS 2013), que dispõe sobre a concessão de redução na multa e nos juros de mora no pagamento de crédito de tributos municipais” (fl. 19, Doc. 25).



    Argumenta que, “ao dispor o inciso VI do art. 1º da LCM n. 157/2013 que seriam alcançados pelo REFIS ‘outros débitos com o município, mesmo que não tenham natureza tributária’, o dispositivo permitiu interpretação ampla e irrestrita, para abarcar, por exemplo, débitos oriundos de condenações em ações civis públicas, violando, deste modo, frontalmente a competência privativa da União para legislar sobre direito processual e direito civil” (fls. 20-21, Doc. 25).



    Acrescenta que, “ao possibilitar remissão de juros de mora e multas decorrentes de atos ilícito que causou prejuízo ao erário – e obstar, portanto, a sua reparação integral, a norma local desprestigia o interesse público e beneficia unicamente os agentes públicos condenados pelos atos ilícitos perpetrados contra a própria Administração, contrariando diretamente os princípios constitucionais que albergam a probidade administrativa, eis que premiam logo aqueles que anteriormente dilapidaram a coisa pública, se enriqueceram ilicitamente, violando, a um só tempo, os princípios da moralidade e impessoalidade administrativas” (fl. 23, Doc. 25).



    Destaca que “à época dos fatos, o Poder Legislativo Municipal não promoveu a avaliação de qualquer estudo de impacto orçamentário da LC 157/2013, restringindo-se a um parecer, que apontou, genericamente, a ausência de prejuízo ao patrimônio público. Nesses termos, tem-se que a legislação em questão, ao instituir o REFIS, típica hipótese de renúncia de receita, sem qualquer estudo de impacto orçamentário, padece de inconstitucionalidade também por violação aos permissivos constitucionais acima referidos” [150, § 6º; e 165, § 6º] (fl. 25, Doc. 25).



    Nessa linha, defende que, no caso, deve ser “declarada, incidenter tantum, a inconstitucionalidade do art. 1º, inciso VI, da LCM n. 157/2013 (notadamente da expressão ‘outros débitos com o município, mesmo que não tenha natureza tributária’), por força de sua contrariedade ao art. 22, I, art. 37, § 4º e § 5º, art. 150, §6º, e art. 165, § 6º, todos da CF, na medida em que permitir a incidência de legislação que instituiu o REFIS no âmbito municipal em condenação a reparação de dano ao erário em sede de ação civil pública, acaba por invadir a competência privativa da União para legislar sobre direito processual, havendo, inclusive, lei federal que rege especificamente a matéria. Também porque a legislação em questão, ao instituir o REFIS, típica hipótese de renúncia de receita, não promoveu estudo de impacto orçamentário, padecendo de inconstitucionalidade” (fl. 27, Doc. 25).



    Ao final, requer “a reforma do acórdão impugnado, a fim de reconhecer que os descontos previstos no REFIS não se comunicam à condenações no âmbito de ação civil pública, e determinar o consequente prosseguimento do cumprimento de sentença/acórdão de autos n. 0142048- 35.2013.8.09.0087, detraídos os valores já repassados ao ente municipal, a fim de garantir o ressarcimento integral ao erário” (fl. 28, Doc. 25).



    Em juízo de admissibilidade, o RE foi inadmitido na origem em face do óbice da Súmula 280/STF, e por não vislumbrar violação direta à Constituição Federal, pois a matéria recursal requer exame de legislação infraconstitucional (Doc. 29).



    No Agravo em Recurso Extraordinário (Doc. 31), a parte recorrente refutou todos os fundamentos da decisão agravada.



    É o relatório. Decido.



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    No caso concreto, o Tribunal de origem dirimiu a lide, com base nos seguintes fundamentos (fl. 6, Doc. 17):



    “Primeiro, destaco que, à época, não houve sequer o pedido de inconstitucionalidade incidental. 



    Ademais, assim restou consignado no voto condutor:



    ‘Em relação ao primeiro ponto, constato que, de fato, o REFIS é aplicável ao caso em comento, tendo em vista que este benefício, regido pela Lei Complementar n. 157/2013, alcança os débitos diversos daqueles de origem tributária, consoante observa-se dos artigos 1º e 3º a seguir reproduzidos: 



    “Art. 1º – Fica permitido aos contribuintes quitarem de forma facilitada débitos para com a Fazenda Pública Municipal cujos fatos geradores ou prática da infração tenham ocorrido até 31 de julho de 2013...” 



    “Art. 3º – os benefícios de que trata esta Lei alcançam todos os créditos tributários, cujo fato gerador ou a prática de infração tenham ocorrido até 31 de julho de 2013, inclusive aquele: 



    I – ajuizado; 



    II – objeto de parcelamento;



    III – não constituído, desde que venha a ser confessado espontaneamente; 



    IV – constituído por meio de ação fiscal, após o início da vigência desta Lei; 



    V – decorrente da aplicação da pena pecuniária.”



     



    Pois bem. Ao ensejo houve o desprovimento do agravo, interposto pelo agora apelado, que, após o referido desfecho, pleiteou a sua inserção, administrativamente, no REFIS, conforme informado movimentação 28 – arqs. 3 e 5. 



    Assim, cumprindo o disposto legal vigente à época e demonstrado que cumpriram os requisitos, inclusive com o devido requerimento e pagamento, o que é o caso, não há alternativa senão a extinção do cumprimento de sentença. 



    Ademais, há presunção de legalidade e constitucionalidade da norma, não podendo o apelante, após o pagamento concretizado, levantar tais teses, posto que além de tratar-se de via inadequada, naquele momento não havia tais questionamentos. Por fim, deve prevalecer a situação jurídica consolidada.



    Como bem destacou o magistrado a quo: 



    ‘Por fim, importante ressaltar que qualquer lei, após promulgada, goza de presunção de legalidade e constitucionalidade, competindo a quem alega prova inconteste contrária, o que, todavia, não restou evidenciado nos autos, via inadequada para a discussão trazida, posterior ao pagamento concretizado.’



    Portanto, a manutenção da sentença é medida que se impõe.”



    Das transcrições acima, verifica-se que o Tribunal de origem confirmou a sentença que extinguiu a execução, ao fundamento de que o executado efetuou o pagamento da dívida decorrente da condenação em ação de improbidade por meio de requerimento administrativo que o incluiu no REFIS, regido pela Lei Complementar Municipal 157/2013, o qual alcança débitos diversos daqueles de origem tributária, tendo cumprido os requisitos exigidos pela norma. 



    Embora não transcrito na fundamentação do acórdão recorrido, colhe-se da sentença que o inciso VI do art. 1º da Lei Complementar Município 157/2013, que dispõe sobre o programa de recuperação fiscal, prevê como hipótese de débito sujeito aos seus benefícios “Outros débitos com o município, mesmo que não tenham natureza tributária” (fl. 2, Doc. 4)



    Acerca do ato de improbidade, cumpre registrar que o aperfeiçoamento do combate à corrupção no serviço público foi uma grande preocupação do legislador constituinte, ao estabelecer, no art. 37 da Constituição Federal, verdadeiros códigos de conduta à Administração Pública e aos seus agentes, prevendo, inclusive, pela primeira vez no texto constitucional, a possibilidade de responsabilização e aplicação de graves sanções pela prática de atos de improbidade administrativa (art. 37, § 4º, da CF).



    A Constituição de 1988 privilegiou o combate à improbidade administrativa, para evitar que os agentes públicos atuem em detrimento do Estado, pois, como já salientava Platão, na clássica obra REPÚBLICA, a punição e o afastamento da vida pública dos agentes corruptos pretendem fixar uma regra proibitiva para que os servidores públicos não se deixem "induzir por preço nenhum a agir em detrimento dos interesses do Estado.”



    O combate à corrupção, à ilegalidade e à imoralidade no seio do Poder Público, com graves reflexos na carência de recursos para implementação de políticas públicas de qualidade, deve ser prioridade absoluta no âmbito de todos os órgãos constitucionalmente institucionalizados.



    A corrupção é a negativa do Estado Constitucional, que tem por missão a manutenção da retidão e da honestidade na conduta dos negócios públicos, pois não só desvia os recursos necessários para a efetiva e eficiente prestação dos serviços públicos, mas também corrói os pilares do Estado de Direito e contamina a necessária legitimidade dos detentores de cargos públicos, vital para a preservação da Democracia representativa, pois, como afirmado por MARCO TÚLIO CÍCERO (Manual do candidato às eleições):



    "fazem muito mal à República os políticos corruptos, pois não apenas se impregnam de vícios eles mesmos, mas os infundem na sociedade, e não apenas a prejudicam por se corromperem, mas também porque a corrompem, e são mais nocivos pelo exemplo do que pelo crime (As leis, III, XIV, 32).



    Essa inovação constitucional de 1988, em permitir tratamentos sancionatórios diferenciados entre os atos ilícitos em geral e os atos de improbidade administrativa, inclusive com a normatização em parágrafos diversos, decorreu da necessidade de se punir mais severamente a ilegalidade qualificada, ou seja, a Constituição comandou ao Congresso Nacional a edição de lei que não punisse a mera ilegalidade, mas sim a conduta ilegal ou imoral do agente público voltada para a corrupção, e de todo aquele que o auxilie, no intuito de prevenir a corrosão da máquina burocrática do Estado e evitar o perigo de uma administração corrupta caracterizada pelo descrédito e pela ineficiência.



    No dizer de WALLACE PAIVA MARTINS JÚNIOR, "a Lei federal 8.429/92 instituiu no direito brasileiro um autêntico código da moralidade administrativa” (Enriquecimento ilícito de agentes públicos. Evolução patrimonial desproporcional a renda ou patrimônio. RT 755/94) ; e, como bem acentuado por MANOEL GONÇALVES FERREIRA FILHO, “a previsão constitucional de punição da improbidade administrativa reflete a revolta do povo brasileiro contra a corrupção nos escalões governamentais e administrativos”. (Comentários à Constituição brasileira de 1988. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 1997. v. l, p. 253). 



    A Constituição Federal, portanto, no campo civil, pretendeu punir mais severamente o agente público corrupto, que se utiliza do cargo ou de funções públicas para enriquecer ou causar prejuízo ao erário, desrespeitando a legalidade e moralidade administrativas, mas, para tanto, exigiu a tipificação legal das condutas denominadas “atos de improbidade” e geradoras das graves sanções previstas no § 4º do art. 37 e disciplinadas no art. 12 da Lei 8.429/1992, de maneira a possibilitar a ampla defesa e o contraditório.



    A lei definiu os atos de improbidade administrativa como aqueles que, possuindo natureza civil e devidamente tipificados em lei federal, ferem direta ou indiretamente os princípios constitucionais e legais da Administração Pública, independentemente de importarem enriquecimento ilícito ou de causarem prejuízo material ao erário (SILVA, José Afonso da. Curso de direito constitucional positivo. 9. ed. São Paulo: Malheiros, 1999. p. 337; SMANIO, Gianpaolo Poggio. Interesses difusos e coletivos. São Paulo: Atlas, 1998. p. 83; PAZZAGLINI FILHO, Marino; ROSA, Márcio Fernando Elias; FAZZIO JR., Waldo. Improbidade administrativa. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1998. p. 60 e ss.; MELLO, Cláudio Ari. Improbidade administrativa: considerações sobre a Lei nº 8.426/92. Cadernos de Direito Constitucional e Ciência Política, São Paulo: RT, ano 3, n. 11, abr./jun. 1995, p. 49).



    Em que pese sua natureza civil, o ato de improbidade administrativa exige, para a sua consumação, um desvio de conduta do agente público, devidamente tipificado em lei, e que, no exercício indevido de suas funções, afaste-se dos padrões éticos e morais da sociedade, pretendendo obter vantagens materiais indevidas ou gerar prejuízos ao patrimônio público, mesmo que não obtenha sucesso em suas intenções. Há, portanto, necessidade de apontar os fatos e imputações de cada um dos réus, mesmo que não se exija a mesma rigidez de tipicidade do campo do Direito Penal, pois não há responsabilidade objetiva que possibilite as sanções da Lei de Improbidade Administrativa, devendo ser demonstrado o elemento subjetivo do tipo, ou seja, o dolo, e, excepcionalmente, em condutas do art. 10, o elemento normativo culpa (STJ, 1ª T., REsp 926.772/MA, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI; STJ, 2ª T., REsp 1.042.100/ES, Rel. Min. MAURO CAMPBELL MARQUES).



    A lei adotou a posição mais ampla possível para possibilitar a responsabilização geral daqueles que pratiquem atos de improbidade administrativa, independentemente de sua condição de pessoa física ou jurídica, agente público ou privado (FIGUEIREDO, Marcelo. Probidade administrativa; comentários à Lei 8.429/92 e legislação complementar. São Paulo: Malheiros, 1995. p. 27; MATTOS NETO, Antonio José de. Responsabilidade civil por improbidade administrativa. RT 752/ 31 ).



    O servidor público será o autor do ato lesivo ao ordenamento jurídico, pois as três espécies de atos de improbidade previstas na Lei 8.429/1992 (arts. 9°, 10 e 11) exigem sua conduta (improbidade própria); enquanto o particular - pessoa física ou jurídica - que induzir, concorrer ou se beneficiar do ato de improbidade será o partícipe (improbidade imprópria). Porém, a responsabilidade civil por ato de improbidade administrativa sempre exige a plena comprovação da responsabilidade subjetiva.



    Dessa forma, a comprovação de responsabilidade subjetiva para a condenação por ato de improbidade administrativa, com a consequente aplicação das sanções previstas no art. 12 da Lei 8.429/1992, inclusive a de ressarcimento ao erário, somente poderá ocorrer após a constatação da prática das elementares do tipo previstas nos arts. 9°, 10 ou 11, e, desde que presente o necessário elemento subjetivo do tipo (dolo), ou na hipótese do art. 10, também o elemento normativo (culpa), mediante o devido processo legal e a observância da ampla defesa e contraditório, na ação específica prevista nos arts. 14 a 18 da Lei 8.429/1992 e cujo prazo para ajuizamento está disciplinado em seu art. 23.



    O desrespeito às regras legais para o processo e julgamento por atos de improbidade administrativa, editadas em observância ao § 4º do art. 37, inclusive no tocante ao prazo possível para o ajuizamento da ação, conflita com a garantia do devido processo legal, que configura dupla proteção ao indivíduo, atuando tanto no âmbito material de proteção ao direito de liberdade e propriedade quanto no âmbito formal, ao assegurar-lhe paridade total de condições com o Estado-persecutor, dentro de regras procedimentais previamente estabelecidas e que consagrem a plenitude de defesa e impeçam o arbítrio do Estado. Como salientado pelo Decano desta SUPREMA CORTE, Ministro CELSO DE MELLO, ao analisar o poder persecutório do Estado, a própria exigência de processo judicial representa poderoso fator de inibição do arbítrio estatal e de restrição ao poder de coerção do Estado (1ª Turma, HC 73.338/RJ).



    Em outras palavras, com a promulgação da Constituição Federal de 1988, que ampliou a possibilidade de sanções por atos de improbidade administrativa, e em respeito aos princípios da reserva legal e da anterioridade, passou-se a exigir a edição de lei específica para tipificar as condutas correspondentes a atos de improbidade administrativa. Nesse momento, houve o justo receio do legislador constituinte quanto à ocorrência de interpretações que passassem a impossibilitar ações de ressarcimento ao erário pela prática de atos ilícitos tradicionalmente entendidos como improbidade administrativa, desde a década de 1940, mas ainda não tipificados pela nova legislação, que somente foi editada em 1992.



    Em que pese o combate específico à improbidade administrativa, no campo civil, ter sido iniciado na década de 1940, somente com a Constituição de 1988 foi estabelecida a exigência de edição de lei que tipificasse o denominado “ato de improbidade administrativa”, possibilitando, além do ressarcimento ao erário, a aplicação de graves sanções como a suspensão de direitos políticos, a perda do cargo ou função e a indisponibilidade de bens.



    A Constituição Federal de 1988, portanto, foi mais além do que simplesmente prever o perdimento de bens e reparação de dano civil, pois em seu art. 37, § 4°, determinou que os atos de improbidade administrativa passariam a importar a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível.



    Porém, por ser norma constitucional de eficácia limitada, o § 4º somente seria aplicado a partir da edição da legislação específica correspondente, o que poderia acarretar um vácuo jurídico em relação ao ressarcimento ao erário nas hipóteses de enriquecimento ilícito, por influência ou com abuso de cargo ou função pública que a legislação já admitia e que, certa e futuramente, seriam definidas como atos de improbidade administrativa. Em relação a essas hipóteses, o § 5º solucionou a questão da recepção, permitindo a continuidade das ações de ressarcimento ao erário nos prazos prescricionais já existentes, até a edição da lei específica (Lei 8.429/1992), que, inclusive, poderia nunca ter sido editada.



    Atendendo ao mandamento constitucional e em respeito aos princípios da reserva legal, anterioridade, segurança jurídica e ao preceito jurídico universal de limitação de prazo de exercício de pretensões em juízo, em especial aquelas com conteúdo sancionatório, a Lei 8.429/1992 tipificou os denominados atos de improbidade administrativa, estabeleceu a forma e gradação na aplicação das sanções e o prazo prescricional para o ajuizamento da respectiva ação.



    Como demonstrado o § 4º do art. 37 da Constituição comandou ao legislador definir “Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.



    O legislador atento a esse comando constitucional editou a Lei 8.429/1992, que regulamenta a matéria relativa aos atos de improbidade administrativa, o processo, julgamento, condenação, e execução das sanções. 



    De outro lado, esta CORTE, no Tema 897, decidiu que “São imprescritíveis as ações de ressarcimento ao erário fundadas na prática de ato doloso tipificado na Lei de Improbidade Administrativa.



    Nessa mesma vertente, o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no Tema 1043, decidiu pela possibilidade de acordo de colaboração premiada no âmbito da ação de improbidade, desde que “3) A obrigação de ressarcimento do dano causado ao erário pelo agente colaborador deve ser integral, não podendo ser objeto de transação ou acordo, sendo válida a negociação em torno do modo e das condições para a indenização.”



    Portanto, nem a legislação federal que rege a matéria – Lei 8.429/1992, nem a jurisprudência da SUPREMA CORTE, admitem a remissão de juros de mora e multas, uma vez que o ressarcimento deve ser integral.



    Como bem pontuado pelo Ministério Público, no Recurso Extraordinário (fl. 23, Doc. 25):



    “(…) ao possibilitar remissão de juros de mora e multas decorrentes de atos ilícito que causou prejuízo ao erário – e obstar, portanto, a sua reparação integral, a norma local desprestigia o interesse público e beneficia unicamente os agentes públicos condenados pelos atos ilícitos perpetrados contra a própria Administração, contrariando diretamente os princípios constitucionais que albergam a probidade administrativa, eis que premiam logo aqueles que anteriormente dilapidaram a coisa pública, se enriqueceram ilicitamente, violando, a um só tempo, os princípios da moralidade e impessoalidade administrativas.”



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, conheço do Agravo para desde logo, DAR PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença, detraídos os valores já repassados ao ente municipal, a fim de garantir o ressarcimento integral ao erário.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de maio de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente